Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), ambos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, e fixada indenização por danos morais, além do pagamento das custas processuais. A punibilidade pelo crime de injúria foi declarada extinta. A Defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça, sob o argumento de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prova produzida é suficiente para manter a condenação da ré pelo crime de ameaça; (ii) verificar a legalidade e adequação da condenação pelo crime de lesão corporal qualificada, bem como da fixação da pena e da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por lesão corporal encontra respaldo na narrativa da vítima, corroborada por prova técnica (laudo pericial), pelo depoimento da testemunha e pela confissão parcial da ré, que admitiu ter desferido socos e tapas, sendo aplicável a qualificadora do §13 do art. 129 do CP, por se tratar de violência doméstica motivada pelo gênero, conforme previsto nos arts. 5o, II, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006.
4. Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso quanto ao crime de lesão corporal.
5. Em relação ao crime de ameaça, a única prova do suposto uso de faca para intimidar a vítima é sua própria declaração, não corroborada por outras provas orais ou materiais, tampouco pelo laudo pericial, que não constatou lesões compatíveis com objeto perfurocortante.
6. A ausência de provas suficientes impõe a absolvição da ré pelo crime de ameaça, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
7. A dosimetria da pena do crime de lesão corporal foi corretamente fundamentada, observando-se as três fases previstas no art. 68 do CP, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e ausência de causas de aumento ou diminuição, fixada em regime inicial aberto.
8. A fixação de indenização por danos morais está de acordo com o art. 387, IV, do CPP, com respaldo no Tema 983 do STJ, que autoriza o arbitramento do valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica com pedido expresso da acusação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova.
2. A absolvição da ré é medida imposta quando inexistem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. É válida a fixação de indenização por danos morais com base no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso, mesmo que sem especificação de valor.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 59, 68, 129, §13, e 147, caput; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, 7o, I e art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 16.05.2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 27.04.2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13.03.2023; REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018. TJDFT: Acórdão 1721107, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.6.2023.